Tribunal: TCU
Processo: 022.451/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9001/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigo 143, V, 237, VII, e 250, I, do RITCU, ACORDAM em conhecer da representação, mas considerar prejudicada a continuidade do seu exame por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, arquivando-a, dando-se ciência à representante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.451/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Delícias da Fran Restaurante Ltda. (CNPJ: 43.887.937/0001-33). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.